Tribunal: TJMT
Processo: 0016198-55.2013.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0016198-55.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DOUGLAS RODRIGUES BOA SORTE - CPF: 801.827.711-72 (APELADO), JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 762.908.087-53 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0002-02 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. DEFEITO NO VEÍCULO NÃO SANADO. RESPONSABILIDADES SOLIDÁRIA REVENDEDOR E FABRICANTE. DEFEITOS COMPROVADOS. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

Diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firma a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor. Demonstrado que dispendeu gastos decorrentes da locação de um veículo para efetivar sua atividade laboral em decorrência de defeito no veículo, devida a indenização por dano material, bem como o dano moral pela aflição que supera o mero aborrecimento.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0016198-55.2013.8.11.0041 – CLASSE CNJ 198- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

APELADO: DOUGLAS RODRIGUES BOA SORTE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Indenização por Perdas e Danos e Danos Morais ajuizada por DOUGLAS RODRIGUES BOA SORTE, que julgou parcialmente procedente a pretensão inserta na inicial para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, com juros contados da data da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil; outrossim, condenou as mesmas requeridas ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros moratórios a contar do desembolso. Por derradeiro, dada a sucumbência mínima, com base no art. 85, § 2º, do CPC, condenou as rés ao pagamento das custas e despesas processuais bem como em honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

A apelante FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, sustenta que não é responsável, pois, no momento em que os supostos vícios apareceram, foram realizadas todas as tentativas de reparo dos mesmos; não há comprovação dos lucros cessantes, tampouco dano moral a ser indenizado por ausência de ato ilícito; se mantida a condenação, fundamenta a exorbitância da indenização por dano moral, pretendendo a sua redução.

Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido, e, não sendo o caso, seja reduzida a indenização por dano moral.

A apelante DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA., sustenta que não há falha na prestação do serviço, bem como não ficou caracterizado vício no veículo; a responsabilidade é da fabricante e não da concessionária; argumenta inexistência de dano material e moral, por ausência de provas; a redução do dano moral. Por fim, requer o provimento do recurso para reforma da sentença e seja julgado improcedente o pedido; ou não sendo o caso, a redução da indenização por dano moral.

Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de apelações cíveis interpostos por DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA E FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA., contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá nos autos de Ação de Indenização por Perdas e Danos e Danos Morais ajuizada por DOUGLAS RODRIGUES BOA SORTE, que julgou parcialmente procedente a pretensão inserta na inicial para condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da prolação desta sentença, com juros contados da data da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil; outrossim, condenou as mesmas requeridas ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a título de danos materiais, corrigido monetariamente a partir do efetivo prejuízo, com juros moratórios a contar do desembolso. Por derradeiro, dada a sucumbência mínima, com base no art. 85, § 2º, do CPC, condenou as rés ao pagamento das custas e despesas processuais bem como em honorários advocatícios, em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação.

A insurgência recursal das apelantes consiste no argumento de inexistência de responsabilidade, por cada uma delas. Também, alegam ausência de comprovação do dano material e moral, apesar de reconhecerem o vício no veículo.

Dos autos, verifica-se que o autor adquiriu o veículo FIAT/UNO SPORTING 1.4, ano 2012, modelo 2013, e utilizava para o seu trabalho. Logo em seguida, apresentou defeitos, e encaminhado a concessionária para reparação dos defeitos. Procedida a reparação, o veículo foi devolvido sendo negada a disponibilidade da ordem de serviço. Os problemas continuaram sendo necessários outras reparações, mas o problema não foi solucionado, assim necessitou locar veículo, teve prejuízos no trabalho e de ordem moral, de modo que pretende a indenização por dano material e moral.

Os defeitos ficaram demonstrados nos autos, comprovando o vício no produto adquirido pelo apelado, o que não diverge as apelantes.

Contudo, querem se isentar a responsabilidade atribuindo a responsabilidade uma a outra.

Acerca dessa discussão, a responsabilidade das apelantes é solidária, nos termos do artigo 18 do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – VÍCIO DO PRODUTO – DEMORA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE PEÇAS – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VERBA SUCUMBENCIAL MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Segundo o Superior Tribunal de Justiça “em diversos precedentes da Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor” (REsp. nº 547.794/PR). Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. O cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão
. (N.U 0011522-30.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022).

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ORDINÁRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – ROMPIMENTO DA CORREIA DENTADA – VÍCIO DO PRODUTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES GASTOS – DANO MORAL MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA – 1º APELO - PARCIALMENTE PROVIDO - 2º APELO - DESPROVIDO. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Segundo o Superior Tribunal de Justiça “em diversos precedentes da Corte, diante de questões relativas a defeitos apresentados em veículos automotores novos, firmaram a incidência do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor para reconhecer a responsabilidade solidária entre o fabricante e o fornecedor” (REsp. nº 547.794/PR). Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1008536-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

Acerca do dano material combatido pelas apelantes, diante do comprovado defeito no veículo adquirido pelo apelado, resta demonstrado que o apelado o utilizava como instrumento de seu trabalho, e por diversas vezes teve que permanecer o veículo perante a concessionária para que pudesse ser sanado o defeito, o que não foi concluído. Assim, demonstrado que dispendeu gastos decorrentes da locação de um veículo para efetivar sua atividade laboral.

Desse modo, devida a indenização por dano material, nos moldes pleiteado.

Com relação ao dano moral, patente a sua incidência vez que o apelado adquiriu o veículo para sua utilização, não dispondo da totalidade do bem para sua finalidade, assim reconhecida a culpa da parte apelante pelos problemas apresentados pelo veículo, que não foram sanados no prazo legal, evidente a necessidade de se compor danos morais, pois o apelado sofreu alteração do seu estado psíquico diante da impossibilidade de dispor plenamente da coisa.

A relação é consumerista estando acobertada pelo Código de Defesa do Consumidor, que dispõe em seu artigo 14:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.

§ 2º O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Diante disso, a apelante responde objetivamente pelos danos causados, em razão de falha na prestação do serviço, nos termos do disposto no art. 14, do CDC.

Desse modo, há a responsabilidade de indenizar pela caracterização do ato ilícito, nos moldes do que preconiza o Código Civil, em seus artigos 186 e 927, respectivamente:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.”

Assim, configurados e comprovados a culpa, o dano e o nexo causal entre a conduta culposa e o dano, nasce o direito do lesado de perceber indenização:

“Para que haja dever de indenizar por danos materiais, morais e estéticos, imprescindível a comprovação da ocorrência do dano; da
responsabilidade civil do agente, ou seja, a conduta dolosa (responsabilidade objetiva) ou culposa (subjetiva); e do nexo causal entre a conduta do agente e o dano
. A não comprovação de qualquer um destes requisitos atrai a ausência do dever de indenizar.”
(Ap 100735/2011, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 11/07/2012, Publicado no DJE 18/07/2012).

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – PARTICIPAÇÃO DA REVENDEDORA NA CADEIA DE CONSUMO – DEFEITO EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO LEVADO POR DIVERSAS VEZES AO CONSERTO, NÃO SANADOS NO PRAZO LEGAL - DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA FORNECEDORA – ARTIGO 18 DO CDC – DANO MATERIAL CONFIGURADO – DANO MORAL CONFIGURADO E REDUZIDO – SUBSTITUIÇÃO DO VEÍCULO DEFEITUOSO MANTIDA – OU RESTITUIÇÃO OBSERVADA A TABELA FIPE DA ÉPOCA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I - Tratando-se de ação em que se discute a existência de vício do produto, o art. 18, caput, do CDC impõe uma solidariedade da cadeia de fornecedores em relação ao consumidor. II – Sabendo que o carro é um bem infungível sabendo que na data de 24/09/2011 foi adquirido, e, já em 21/11/2011, ou seja, menos de um mês depois, apresentou problemas técnicos e houve reclamação administrativa, obstou-se o transcurso da decadência. III - É cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. IV - É evidente que o veículo automotor adquirido apresentou falhas ao ponto de não atender as expectativas medianas do consumidor, neste sentido, é justa a aplicação do art. 18 do CDC e seus ditames, neste passo. V - Considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, verifica-se a necessidade de minoração da quantia, reduzindo para R$10.000,00 (dez mil reais), adequada para a hipótese. VI - A conversão da substituição do veículo em perdas e danos deve ser correspondente ao valor de mercado do veículo, constante da Tabela FIPE com a data de referência do ajuizamento da presente demanda, mediante a devolução do veículo avariado. A correção monetária deve ocorrer pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação, em consonância com § 2º do art. 1º da Lei n. 6.899/81, e, incidência de juros deve ocorrer desde a citação, conforme art. 405 do Código Civil.
(N.U 0028026-77.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 14/07/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – VÍCIO EM VEÍCULO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO – NÃO OBSERVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor. A demora excessiva e injustificada para o conserto do veículo por falta de peças em estoque caracteriza dano moral, de modo que a situação ocorrida ultrapassa o limite da razoabilidade, gerando sentimento de raiva e frustração, merecedora de reparação. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em patamar adequado, não merecendo redução. (N.U 1003395-81.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020).

No tocante ao valor arbitrado, sustentam as apelantes que é exorbitante, no entanto, verifico que os princípios da razoabilidade e proporcionalidade foram observados, tendo – se em conta que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.

Ainda, considere-se que para efeitos de revisão do valor arbitrado a título de indenização por dano moral, entende o Superior Tribunal de Justiça como possível em caso que se mostrar ínfimo ou exagerado:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO DO PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ. REVISÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. VALOR IRRISÓRIO OU EXORBITANTE. NÃO PROVIMENTO. 1. Em homenagem aos princípios da economia processual e da fungibilidade, devem ser recebidos como agravo regimental os embargos de declaração que contenham exclusivo intuito infringente. 2. Inviável o recurso especial cuja análise impõe reexame do contexto fático-probatório da lide (Súmula 7 do STJ). 3. Admite a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi estabelecido na instância ordinária, atendendo às circunstâncias de fato da causa, forma condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Somente se submetem ao controle do STJ os honorários advocatícios fixados por equidade quando irrisórios ou exorbitantes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento”
. (EDcl no AREsp 629.461/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/04/2015, DJe 20/04/2015).

No que tange ao
quantum
indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois, fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente.

Nesse sentido:

“[...] 4. A revisão de indenização por danos morais só é viável em recurso especial quando o valor fixado nas instâncias locais for exorbitante ou ínfimo. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso [...]”.
(AgRg no AREsp 710.470/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 15/12/2015).

Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC não é caso de minoração do valor da condenação arbitrada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao Ofensor.

Majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, desprovejo os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022